Tribunal: TJPA
Processo: 0804480-55.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0804480-55.2022.8.14.0000

RECORRENTE: GILDA VITAL NAVEGANTES

RECORRIDO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL –
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 268 DO RITJA – MORTE DA MAGISTRADA QUE SUPOSTAMENTE DEU CAUSA À MOROSIDADE APONTADA NA CORREIÇÃO PARCIAL – SUBSTITUITO DESIGNOU NOVOS PERITOS E ANALISOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE FULMINAR A PRETENSA CORREIÇÃO PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou não conhecida a presente Correição Parcial Cível, sob o fundamento de que o ato impugnado (designação de perito) já teria sido sanado pelo Juízo originário e que não estavam presentes nenhuma das hipóteses do art. 268 do RITJA.

2. Quanto ao requisito da ausência de previsão recursal, entende-se presente, já que o ato especificamente impugnado – despacho de nomeação de perito de fl. 653 – não poderia ser impugnado por nenhum recurso em específico, uma vez que não está entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC.

3. No que tange ao outro requisito de incidência apontado pela corrigente (“paralisação injustificada dos feitos”), deve-se fazer uma digressão minuciosa.

4. É assente que a presente impugnação, derivada do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, “a”, CF), versa sobre a conduta morosa do Juízo desde o início da demanda, culminando com o despacho vergastado – de nomeação de perito.

5. Observa-se que o feito se iniciou em 2017, teve tutela de urgência deferida em 2018, e, até o presente, momento, não houve saneamento do feito e não se iniciou a instrução processual.

6. Todavia, deve-se atentar que a Magistrada supostamente responsável pela mora, Dra.
ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS
, faleceu em 24 (vinte e quatro) de agosto de 2023. Após este fato, em 12 (doze) de janeiro de 2024, o novo Magistrado, Dr. DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO, já analisou o pedido de revogação de antecipação de tutela e designou novos peritos para a realização da prova pericial (ID nº. 106874562).

7. Não se olvida que, por meio da Correição Parcial, impugnou-se o atraso na instrução processo e a demora excessiva para a realização da prova pericial. Todavia, não é possível dissociar o atraso impugnado da figura de Magistrada já falecida, uma vez que esta conduziu o certame deste o seu início.

8. Também é necessário atentar que o substituto, em um prazo exíguo, já designou novos peritos e analisou o pedido de revogação de antecipação de tutela, considerando a decisão do Conselho Federal de Medicina, conforme requerido pela corrigente, em conduta compatível com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso
LXXVIII
). Logo, há fato superveniente à impugnação capaz de fulminar a presente correição parcial, na esteira do que já foi decidido pelos Tribunais Pátrios.

9. Enfim, não subsiste razão para o conhecimento da presente impugnação, já que descaracterizados os elementos justificadores do art. 268 do Regimento Interno do TJPA.

10. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GILDA VITAL NAVEGANTES
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
.
10297660, proferida pelo Exmo. Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
, que negou seguimento à presente Correição Parcial, com fulcro no art. 932, III do CPC
(ID nº.
10297660
).

A corrigente apresentou embargos de declaração, solicitando a modificação embargada (ID nº. 10578045). O relator originário negou provimento ao embargo, por entender que não havia nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a corrigente interpôs agravo interno (ID nº. 10990544).

Alegou ter se insurgido “contra a extrapolação excessiva e injustificada dos prazos de tramitação do processo na qual figura como ré, apontando diversas irregularidades a serem sanadas”, e não apenas contra a designação do perito, em específico.

Informa que o processo original corresponde à ação de indenização por danos morais e materiais de n. 0031766-84.2017.8.14.0301, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Neste feito, o menor impúbere JEFTER NUNES DE SOUZA, devidamente representado por sua genitora, a Sra. PATRÍCIA CRISTINA NUNES DE SOUZA, postulou indenização por danos materiais e morais contra a ora agravante e contra HOSPITAL MATERNIDADE DO POVO, tendo por fundamento
suposto erro médico
que a agravante teria cometido, durante tratamento nos primeiros dias de vida da criança, nas dependências do hospital corréu. Como resultado, a criança desenvolveu um estado de tetraplegia, que se sustenta até hoje.

Afirmou-se que, em 28 (vinte e oito) de agosto de 2017, a Juíza Titular do órgão jurisdicional requerido, MM. Juíza ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS, deferiu a tutela de urgência requerida (fls. 115/117 dos autos físicos), iniciando a obrigação de pensionamento, no valor de 03 (três) salários mínimos, que a agravante vem suportando sozinha desde 07 (sete) de novembro de 2017 (fls. 166/167).

Contra a tutela de urgência foi interposto agravo de instrumento (nº. 0801194-45.2017.8.14.0000), que restou improvido, operando-se o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão de 05 (cinco) de agosto de 2020.

Narra que, em 11 (onze) de março 2020, foi proferida decisão interlocutória nomeando o médico JOSÉ LUIZ SALAME GUIMARÃES como perito, para atender aos requerimentos probatórios das partes. Em caso de impossibilidade, ficou desde logo indicado como substituto o médico HIDERALDO LUÍS SOUZA CABEÇA (fl. 461 dos autos físicos).

Em 06 (seis) de julho de 2020, a ora agravante peticionou nos autos originais, impugnando os peritos nomeados, por serem neurologistas, sendo que, nos termos do art. 465 do CPC, os peritos devem ser especializados no objeto da perícia.

A Magistrada indeferiu o pedido de substituição do perito, sob a alegação de que “possui especialidade em neuropediatria, sendo, pois, profissional da área médica apto a verificar se as repercussões no atual estado de saúde do autor” (fl. 579).

Em 05 (cinco) de outubro de 2021, após intimado, o Dr. JOSÉ LUIZ SALAME GUIMARÃES manifestou-se alegando suspeição, uma vez que “conhece uma das partes envolvidas no processo”.

Em 17 (dezessete) de dezembro de 2021, a agravante juntou aos autos acórdão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM/PA) comprovando a sua absolvição perante aquele órgão de classe, à unanimidade, mediante o reconhecimento de que não incorreu em erro médico e não causou nenhum dano ao seu paciente. Diante desse fato novo, voltou a pedir a revisão da tutela de urgência (fls. 621/624).

Dada a relevância do fato novo, a agravante informa que designou procuradoras para comparecer ao gabinete da magistrada titular, Dra. ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS, em 18 (dezoito) de fevereiro de 2022, ocasião em que teriam explicado a situação do processo e a necessidade não apenas de deliberar sobre o pedido de revisão da tutela de urgência, mas de agilizar a instrução do processo.

Não obstante, relata-se que, em 21 (vinte e um) de março de 2022, foi lançado despacho aos autos (fls. 653), mandando intimar o perito nomeado JOSÉ LUIZ SALAME GUIMARÃES para as mesmas providências do despacho de 11 (onze) de março de 2020 (fl. 461), sem atentar para o fato de que o referido perito já havia manifestado sua recusa em aceitar o encargo (fl. 611).

Afirma-se que os dois despachos (fls. 461 e 653), separados pelo prazo de 02 (dois) anos, são basicamente idênticos em seus conteúdos, denotando grave desatenção ao andamento do processo e postergação desnecessária e evitável.

Consignou-se que já houve, inclusive, pagamento dos honorários de perito (fls. 592/594), a demonstrar que a parte despendeu recursos financeiros e não logrou alcançar a finalidade a que esse pagamento se destinava.

Ponderou-se, dentre outros pontos, que: o presente processo tramita desde 02 (dois) de junho 2017, há quase 5 anos, sem que tenha sido sequer iniciada a fase de instrução; ainda não houve, sequer, organização e saneamento do processo; a agravante se encontra desde novembro de 2017 submetida a grave ônus financeiro, a despeito de seus reiterados esforços para, ao menos, vê-lo dividido com o corréu MATERNIDADE DO POVO, sem sucesso.

Ressalte, ainda, que a decisão vergastada teria
considerado como único fundamento a irregularidade na designação de perito pelo juízo de origem, que o relator originário teria considerado sanada.

Houve, segundo a agravante, negligência a outros fatos e argumentos teriam sido sumariamente ignorados pela decisão agravada.

Por fim, requereu o provimento do agravo interno, com vistas a se determinar a este signatário o devido processamento da correição.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou não conhecido a presente correição parcial cível, sob o fundamento de que o ato impugnado (designação de perito) já teria sido sanado pelo Juízo originário e que não estavam presentes nenhuma das hipóteses do art. 268 do RITJA. Observe-se a decisão impugnada
:

“Busca a parte corrigente, tornar sem efeito a ordem de intimação do médico perito
JOSÉ LUIZ SALAME GUIMARÃES,

mesmo tendo declinado da sua nomeação, devendo ser efetivado o médico

HIDERALDO LUIZ SOUZA CABEÇA,

para a referida função
.

Observo que a hipótese dos autos não se insere em nenhuma das previstas do art. 268 RI/TJPA, pois não se está a tratar de inversão tumultuária de atos, de paralisação injustificada do processo ou de dilatação abusiva de prazos.

Da ordem que se busca a correção, de fato, foi determinada a intimação do profissional que jurou suspeição nos autos, porém, no mesmo ato, a magistrada nomeou, subsidiariamente, o médico
HIDERALDO LUIZ SOUZA CABEÇA,

para realizar a perícia na eventual impossibilidade do primeiro perito nomeado.

Determinação que foi observada pela 1ª UPJ das Varas Cíveis e Empresariais de Belém, ao certificar em 06/04/2022, a declinação da função do primeiro perito e indicando que a intimação deveria ser feita na pessoa do segundo perito. Em seguida, foi proferido ato ordinatório de intimação, na mesma data de 06/04/2022, do médico
HIDERALDO LUIZ SOUZA CABEÇA
,
para que realize a perícia.

Destarte, como se vê, o pedido da parte requerente foi observado. Nesse passo, carece reconhecer que o pedido é inadmissível, bem como resta prejudicado, ante a falta de interesse processual, já que a nomeação do profissional médico foi feita nos moldes em que pediu na correição.

Posto isso,
NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL
,
por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 268,
caput
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará c/c a aplicação analógica do art. 932, III do CPC” (grifos nossos).

Prima facie
, para análise do cabimento da presente Correição Parcial, deve-se atentar para o que dispõe o art. 268 do RITJPA, senão vejamos:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na
paralisação injustificada dos feitos
ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso,
não haja recurso
previsto em lei (grifos nossos).

Quanto à
ausência de previsão recursal
, entende-se presente, já que o ato especificamente impugnado – despacho de nomeação de perito de fl. 653 – não poderia ser impugnado por nenhum
recurso em específico
, uma vez que não está entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC.

No que tange ao outro requisito de incidência apontado pela corrigente (“paralisação injustificada dos feitos”), deve-se fazer uma
digressão minuciosa.

É assente que a presente impugnação, derivada do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, “a”, CF),
versa sobre a conduta morosa do Juízo desde o início da demanda, culminando com o despacho vergastado – de nomeação de perito.

Observa-se que o feito se iniciou em 2017, teve tutela de urgência deferida em 2018, e, até o presente, momento,
não houve saneamento do feito e não se iniciou a instrução processual
.

De fato, há elementos de prova que indiquem a
“
paralisação injustificada do feito
”, quando se constata que houve designação de prova pericial em 11 (onze) de março 2020,
e, até agora, quase 04 (quatro) anos depois, a produção probatória mais importante para o deslinde do presente feito não se realizou
.

Todavia, deve-se atentar que a Magistrada supostamente responsável pela mora, Dra.
ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS
,
faleceu em 24 (vinte e quatro) de agosto de 2023.

Após este fato,
em 12 (doze) de janeiro de 2024
, o novo Magistrado, Dr. DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO,
já analisou o pedido de revogação de antecipação de tutela e designou novos peritos para a realização da prova pericial
(ID nº.
106874562), senão vejamos:

“
Diante do desinteresse demonstrado pelos profissionais médicos anteriormente nomeados, considerando a indicação dos profissionais especializados em neurologia pelo CRM-PA, nomeio para atuar como perita nos presentes autos a médica Dra. CELINA CLAUDIA ISRAEL SEFER (CRM-PA 3967), com endereço em Id 71863010 p. 14. [...]
Com relação ao pedido para modificação da tutela de urgência então deferida nos presentes autos, com base em documento consistente na decisão definitiva do Conselho Federal de Medicina, que concluiu pela absolvição da ré Gilda Navegantes,
é imperioso observar que se trata de documento unilateral, no qual os seus conselheiros, em vários quesitos, se manifestaram não conhecer as peculiaridades do caso concreto, motivos pelos quais este Juízo entende que tal parecer não se mostra suficiente para infirmar as razões de decidir da decisão concessória da tutela antecipada outrora deferida. Em verdade, mostra-se como essencial para o deslinde da causa a continuidade da dilação probatória.
Assim, resolvo por indeferir o pedido de modificação da tutela de urgência, feito pela ré Gilda Navegantes, mantendo-a como restou deferida nos presentes autos” (grifos nossos).

Este Colegiado não olvida que, por meio da Correição Parcial, impugnou-se o atraso na instrução processo e a demora excessiva para a realização da prova pericial. Todavia, não é possível dissociar o atraso impugnado da figura de Magistrada já falecida, uma vez que esta conduziu o certame deste o seu início.

Também é necessário atentar que o substituto, em um prazo exíguo, já designou novos peritos e analisou o pedido de revogação de antecipação de tutela, considerando a decisão do Conselho Federal de Medicina, conforme requerido pela corrigente, em conduta compatível com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso
LXXVIII
). Logo, há fato superveniente à impugnação capaz de fulminar a presente correição parcial, na esteira do que já foi decidido pelos Tribunais Pátrios:

“CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA A TESTEMUNHA. SENTENÇA PROFERIDA. O FATO SUPERVENIENTE QUE ESVAZIA A PRETENSÃO IMPÕE O RECONHECIMENTO DA PERDA DE OBJETO. MEDIDA CORRECIONAL PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSELHO MAGISTRATURA. CORREIÇÃO PARCIAL. ERRO OU ABUSO. INOCORRÊNCIA. PERDA OBJETO. Nos termos do Regimento Interno do Conselho da Magistratura, em especial no tocante ao previsto em seu art. 11, a correição parcial é aplicável para suprir erros ou abusos, quando não haja recurso ordinário. Tendo a presente correição parcial perdido seu objeto,
em vista da ocorrência de fato superveniente, qual seja, a manifestação do juízo sobre os requerimentos realizados
, deve ser a mesma extinta sem o julgamento meritório, em virtude da ausência do interesse de agir da requerente”. (TJMG - CP nº 1.0000.08.472297-4/000; Relatora: Desª Maria Elza; julgado em 02/03/2009). (grifos acrescidos). CORREIÇÃO PARCIAL. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS (TJ-RN - COR: 48032 RN 2010.004803-2, Relator: Desª. Maria Zeneide Bezerra, Data de Julgamento: 12/04/2011, Câmara Criminal) (grifos nossos).

Enfim, não subsiste razão para o conhecimento da presente impugnação, já que
descaracterizado os elementos justificadores do art. 268 do Regimento Interno do TJPA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão impugnada.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2024